Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.